Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO. CABIMENTO. NÃO PREVALECE O CARÁTER FACULTATIVO DO CONSUMIDOR. PREVENÇÃO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACAJU/MS.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No julgamento do REsp no 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir a competência relativa: A ausência de meio processual para a discussão imediata do tema poderia, sistematicamente, acarretar ajuizamento de ações rescisórias e a inutilidade do provimento jurisdicional posteriormente, em apelação pela prorrogação da competência relativa (perpetuatio jurisdicionis).
2. A conexão tem por objetivo a reunião de processos que possuam algum vínculo para que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as ações conexas. Promove-se a economia processual.
3. São duas as ações em trâmite na Comarca de Maracaju/MS: uma proposta pelo sócio do autor desta ação e a outra pela empresa da qual ambos possuem sociedade. Além disso, as ações que tramitam na referida Comarca referem-se a três das quatro cédulas de crédito aqui em discussão, exceto uma. Esta não é objeto de liquidação em nenhum dos processos listados pelo juízo e em trâmite na Comarca de Maracaju/MS.
4. O receio de decisões conflitantes encontra espaço. No caso, não prevalece a facultatividade em favor do consumidor quanto à cédula de crédito rural n. 87/01633-8. Há prevenção da Segunda Vara Cível de Maracaju/MS.
5. Recurso conhecido e não provido.